Tribunal: TJDFT
Processo: 0719293-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0719293-74.2022.8.07.0000 Embargante(s) Luciana Atta Sarmento e Paulo Henrique Atta Sarmento Embargado(s) Waldir Jose Marquez Junior Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciana Atta Sarmento e Paulo Henrique Atta Sarmento (Id 37768751) contra despacho desta Relatoria que nada proveu em relação ao pedido de reconsideração formulado pelos embargantes (Id 37411209) quanto à decisão (Id 37115884) de não conhecimento do agravo de instrumento por eles interposto porque deserto o recurso. Em razões recursais (Id 37768751), os embargantes, após reprisarem as razões do agravo de instrumento, afirmam obscuridade no despacho de nada a prover, haja vista que, segundo os art. 1.007, §§ 4o e 6o, do CPC, “deveria ter sido intimado o advogado da parte para promover o recolhimento das custas em dobro, antes de reconhecida a deserção”. Aduzem que, na hipótese, foi atribuída “a deserção ao recurso sem abrir prazo para o recolhimento em dobro, bem como não relevara a pena de deserção após apresentação de justo motivo, conforme anteriormente explicitado”. Ao final, formulam os seguintes pedidos: Ante o exposto, requerem os embargantes que sejam conhecidos os embargos de declaração ora manejados, com seus efeitos infringentes (art. 1.024 do CPC), apresentados tempestivamente, estando presentes todos os requisitos legais. Assim, verificando a patente obscuridade e contradição constante na decisão vergastada, requerem que seja reformado o decisium, sendo fundamentada a decisão em face dos pontos levantados pelos requerentes, em observância ao art. 1.007, §§ 4o e 6o do CPC, para que seja revista a decisão que determinara a deserção do agravo manejado, sendo aberto novo prazo para recolhimento das custas e posterior apreciação do recurso interposto. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta pronunciamento unipessoal. Com efeito, o artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração, enquanto recurso integrativo, visam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir eventual erro material. Contudo, concretamente, não se verifica os vícios de omissão, obscuridade e contradição apontados pelos embargantes, notadamente porque o pronunciamento judicial atacado apenas nada proveu quanto ao pedido de reconsideração formulado com o escopo de reformar a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da deserção, exarada por esta Relatoria anteriormente (Id 37115884). No despacho objurgado, foi devidamente consignada a inexistência de previsão para pedido de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil, porquanto se trata de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida com a finalidade de obter pronunciamento favorável ao pleito não acolhido. Foi claramente destacado aos ora embargantes que o pedido de reconsideração formulado pelos agravantes não reabre prazo recursal, muito menos, como cediço, interrompe ou suspende eventual prazo recursal em curso. Sobre a alegação dos embargantes de que não foram intimados para recolhimento do preparo recursal na forma dobrada, devo salientar que, de rasa apreciação dos atos processuais praticados no presente feito, afere-se no despacho catalogado de Id 36732789 que, após a expressa indicação de que os agravantes não eram beneficiários da gratuidade de justiça no processo de referência, foi determinado que eles, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentassem a guia de custas e comprovassem “o seu pagamento na data de sua emissão ou, então, recolha, em dobro, o valor das custas recursais e comprovem nos autos, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único)” (grifo nosso). Registro que os ora embargantes atuam em causa própria e não houve qualquer vício de intimação no ato judicial acima, tanto que apresentaram petição para sustentarem a “situação de hipossuficiência, afastando a obrigatoriedade do pagamento de custas judiciais, entre outras, em estrita observância ao art. 98 do CPC” (Id 36780168), mas não recolheram o preparo recursal conforme determinado. Assim, não cumprida a determinação judicial, foi exarada decisão, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, de não conhecimento do agravo de instrumento em razão da deserção. Diante dessas considerações, está demonstrado que nenhuma omissão, obscuridade ou contradição há no despacho embargado, porque são facilmente compreensíveis os fundamentos para nada prover quanto ao pedido de reconsideração relativo ao não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelos embargantes, diante da deserção. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Após o trânsito em julgado da decisão de Id 37115884, certifique-se e, com as cautelas de praxe, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora